Tribunal: TJBA
Processo: 0560968-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560968-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES E TARIFAS INTERBANCÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ISS. LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. AUSÊNCIA DE CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Salvador, na qual se buscava a desconstituição de créditos tributários referentes à cobrança de ISS sobre receitas decorrentes de atividades bancárias, especificamente “Tarifa de Adiantamento a Depositantes” e “Tarifas Interbancárias”, lançados por meio de diversas Notificações Fiscais de Lançamento. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por suposta omissão na análise de tese relativa à natureza das receitas de tarifas interbancárias; (ii) a validade das notificações fiscais de lançamento diante da alegada ausência de descrição adequada do fato gerador e da base de cálculo; e (iii) a incidência do ISS sobre receitas provenientes das atividades denominadas “Adiantamento a Depositantes” e “Tarifas Interbancárias”, bem como a eventual natureza confiscatória da multa fiscal aplicada. III. Razões de decidir: Não se configura nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador examina de forma suficiente a controvérsia, expondo fundamentos aptos a embasar a decisão, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. As notificações fiscais de lançamento atendem aos requisitos previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional, pois indicam a origem das receitas, as contas contábeis utilizadas pela instituição financeira e a correlação com os itens da lista de serviços tributáveis, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo contribuinte. A lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva para abarcar serviços congêneres, de modo que a incidência do ISS depende da natureza do serviço prestado, e não da nomenclatura adotada pela instituição financeira. A multa fiscal fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo não apresenta caráter confiscatório, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, admitindo interpretação extensiva para alcançar serviços congêneres, inclusive no âmbito das atividades bancárias. A tarifa de adiantamento a depositantes e as tarifas interbancárias configuram prestação de serviços tributáveis pelo ISS quando caracterizada remuneração por atividade autônoma prestada pela instituição financeira. ” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0560968-91.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA